Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746410-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: GILBERTO SANTANA NOVAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a decisão de ID 251325516 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GILBERTO SANTANA NOVAES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PrevJud. Afirma, em suma, que as demais consultas realizadas foram infrutíferas; que a pesquisa pretendida se destina a averiguar a existência de vínculo empregatício ou o recebimento de benefício previdenciário; que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não afasta a possibilidade de penhora parcial de salário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação da realização de pesquisa no sistema PrevJud. Custas recolhidas (ID 77629037). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Conforme consta em página do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/cinco-duvidas-sobre-o-prevjud-ferramenta-que-oferece-agilidade-e-efetividade-aos-processos-previdenciarios/), o sistema é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. Desse modo, a pretensão da parte de utilização do sistema no cumprimento de sentença representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. Em precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto” (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). No mesmo sentido, acórdão desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. consulta ao sistema Prevjud. impossibilidade. REPOSITÓRIO COM DESTINAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. AGRAVO conhecido e DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Prevjud em busca de ativos penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o sistema Prevjud pode ser utilizado para localizar bens penhoráveis; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema Prevjud é destinado exclusivamente para ações previdenciárias, não se aplicando à localização de bens para penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora. Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.923/65. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017841, 0708846-22.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017810, 0716645-19.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025. (Acórdão 2042602, 0723035-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora